Tribunal: STF
Processo: ARE 1532485
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 24), interposto por Maurício Morais Lopes, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 20), com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque ao artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Assevera que “rejeitado o pedido da parte autora sem que lhe fosse permitida a produção de provas previstas na legislação processual e oportunamente requeridas, indispensáveis à solução da demanda, o que caracteriza, como dito acima, violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa”.



    No recurso extraordinário (e. doc.  16) alega-se violação aos artigos    da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada.  



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal, havendo silenciado quanto às razões pelas quais esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.  



    As razões do recurso se restringiram a fundamento diverso, qual seja, violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa ao fundamento que lhe fora rejeitado o pedido de realização de perícia contábil.



    Em suma: as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS    FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA  SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).  



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente